Tribunal: TJSP
Processo: 0024831-02.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 – Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com relação aos índices de correção

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 – Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E, rejeitados todos os Embargos declaratórios opostos contra o V. Acórdão proferido no RE 870.847/SE, em 03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – REsp no 1.-492.221/PR, do C. Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou acerca da aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905) - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas no 810/STF e 905/STJ, com a manutenção, no mais, do resultado do V. Acordão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024831-02.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
são
apelados/apelantes ANGELINA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO
GIMENES DIAS, ELISABETH MAGRINI DE FREITAS, HILDA MASTROROCCO
REIS, IDALINA COSTA DA SILVA, JANDYRA ALVES DE LIMA, JOSE EGIDIO
MARTINS, JOSEFINA AUGUSTA CARVALHO MORAES, LUDELINA CAMARINI
PEREIRA, LUCIA COELHO DE CASTILHO, LUIZA ROMEIRO, LUIZ VASSAO
RIBEIRO, LUIZ XISTO DE FRANÇA, MARIA APARECIDA DIAS DE LATORRE,
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA LOURENÇO, MARIA MARTA AYRES DOS
SANTOS (FALECIDO), ALESSANDRA AYRES DOS SANTOS (HERDEIRO),
MARIA ROSA DE LIMA SILVA, MARLENE ROMAO, MIGUEL DOS SANTOS,
MILTON DE POLIZEL ROVAROTTO, NATALICIO VIOTO, OSVALDO LUIZ
PRANCHES JUNIOR, ULISSES MOREIRA DIAS e VALDEMAR DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em juizo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos
consectarios legais, nos termos dos Temas 810 e 905, com a manutenção
do resultado do V.Acordão que negou provimento ao recurso da FESP e deu
provimento ao recurso dos Autores. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.101
APELAÇÃO CÍVEL no 0024831-02.2013.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante/Apelado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ANGELINA DA
CRUZ E OUTROS

RECURSO ESPECIAL Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II,
CPC/2015)

Reexame
da
matéria
em
virtude
do
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros
de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97,
com
a
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009

Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com relação
aos índices de correção monetária da caderneta de poupança,
previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E,
rejeitados todos os Embargos declaratórios opostos contra o V.
Acórdão proferido no RE 870.847/SE, em 03.10.2019,
sem a modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida REsp no 1.-492.221/PR, do C. Superior Tribunal de
Justiça que também se manifestou acerca da aplicação dos
juros de mora e da correção monetária previstos na Lei no
11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública (Tema no 905) - Reflexão acerca da questão de fundo
que conduz à modificação do posicionamento anteriormente
adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos
consectários legais, nos termos dos Temas no 810/STF e
905/STJ, com a manutenção, no mais, do resultado do V.
Acordão.
Vistos, etc.

Adotado o relatório de fls. 398/399, esta Colenda 9a
Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso da Fazenda, com a
observação acerca da inaplicabilidade da Lei 11.960/09, e deu provimento
ao apelo dos autores para fixar o valor da verba honorária em 10% do valor
da condenação a ser apurada, mantida, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos. Opostos embargos de declaração pela FESP, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram rejeitados (fls. 416/425).
A FESP interpôs Recurso Especial (fls. 428/440), que
foi contrarrazoado (fls. 443/446).
Os autos vieram para eventual adequação, nos termos
do art. 1.040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019 (fls.
481/484).
É o Relatório.

Trata-se
de
ação
proposta
por
pensionistas
e
aposentados da extinta FEPASA, pela qual buscam o recebimento de
reajustes concedidos aos ferroviários da ativa em razão dos acordos e
dissídios coletivos que resultaram no abono referente aos anos 2009/2010,
julgada procedente em Primeiro Grau.
As partes interpuseram recurso de apelação, sendo
improvido o da FESP e provido o dos autores, afastada a aplicação da Lei
11.960/09.
Tendo em vista o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o C.
Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da aplicação dos juros de
mora e da correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em relação
às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905), firmando as
seguintes teses:

“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto,
em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade
há
de
ser
aferida
no
caso
concreto.” (Destaquei).

Além do mais, com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, aos
20.09.2017, houve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do
artigo 5o também para a fase de conhecimento do processo.

Cumpre transcrever a decisão:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto
do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (I)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (II) manter a concessão de benefício de prestação continuada
(Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (III) atualizado monetariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (IV) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente
os
Ministros Teori Zavascki,
Dias Toffoli, Cármen Lúcia
e
Gilmar Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em 03/10/2019, o STF por maioria, rejeitou todos os
embargos declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida.

Vale dizer, pacificado o entendimento de que nas
condenações contra a Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não
tributária (como no caso dos autos), a aplicabilidade dos juros moratórios
se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E,
sem modulação de efeitos.

Diante do posicionamento do C. STJ (Tema 905) e ao
decidido pelo E. STF (Tema 810), impõe-se a aplicação de juros de mora e
de correção monetária, nos termos do RE no 870.947/SE, em conjunto
com o item 3.1.1 do REsp no 1.492.221/PR.
Por tais razões e estando o V. Acórdão em desacordo
com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior
Tribunal de Justiça, necessária a adequação, especificamente, aos juros de
mora e correção monetária. Em razão disso, acolhe-se minimamente o
recurso de apelação da FESP, já que aplicável a Lei 11.960/09 apenas no
que toca aos juros incidentes sobre os valores devidos.
Por
todo
o
exposto,
em
Juízo
de
retratação, DETERMINO o cumprimento do decidido no RE no 870.947/SE
(Tema 810) juntamente com o decidido no REsp no 1.492.221/PR (Tema
905), com destaque para o seu item 3.1.1, no que toca aos juros de mora e
correção monetária, conforme acima constou, mantendo-se, no mais, o V.
Acórdão de fls. 397/406.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator